Tribunal: TJMT
Processo: 1018784-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018784-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYARA COSTA FARIA MACEDO - CPF: 062.320.256-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CLETO IGNACIO DE MACEDO registrado(a) civilmente como CLETO IGNACIO DE MACEDO - CPF: 047.383.306-91 (AGRAVADO), CARMEN SILVIA PEREIRA - CPF: 544.437.256-87 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO LIRA PONTES - CPF: 320.610.996-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA ESPÓLIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. INADEQUAÇÃO. CONSTRIÇÃO DIRETA DE NUMERÁRIO PERTENCENTE AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença movido contra espólio para satisfação de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, deferiu a penhora no rosto dos autos do inventário, até o limite do valor devido, e suspendeu o curso do feito pelo prazo de 180 dias ou até a efetiva transferência da quantia constrita. O agravante requereu a reforma da decisão para permitir a penhora direta de numerário existente em nome do espólio, diante da natureza alimentar do crédito e da preferência legal do dinheiro na ordem de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença movido contra o próprio espólio para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser mantida a penhora no rosto dos autos do inventário, com suspensão do feito executivo, ou se é cabível a constrição direta de valores existentes em nome do espólio executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução realiza-se no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, razão pela qual a medida executiva deve favorecer a satisfação efetiva e tempestiva do crédito.

4. O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de penhora, conforme art. 835, I, do CPC, por permitir a satisfação mais célere do crédito, sem necessidade de avaliação, alienação judicial ou outros atos que retardem o resultado útil da execução.

5. A existência de valores vinculados ao inventário em nome do próprio espólio executado afasta a incerteza quanto à disponibilidade de bem de maior liquidez apto à satisfação do crédito.

6. A penhora no rosto dos autos mostra-se adequada quando o devedor é herdeiro e possui mera expectativa de recebimento de quinhão hereditário, mas não quando o executado é o próprio espólio, cujo patrimônio responde diretamente pelo débito a ele imputado.

7. Sendo o espólio o executado, a constrição pode recair diretamente sobre bens ou valores integrantes do acervo hereditário, até o limite do débito, sem necessidade de aguardar a partilha ou a definição de quinhões.

8. A manutenção da penhora no rosto dos autos transforma o crédito em expectativa de recebimento futuro, sem previsão segura de satisfação, comprometendo a efetividade da tutela executiva.

9. A suspensão do cumprimento de sentença por 180 dias, ou até a transferência dos valores pelo juízo do inventário, mantém a satisfação do crédito dependente de eventos incertos, o que se revela inadequado diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pelo art. 85, § 14, do CPC e pela Súmula Vinculante n. 47 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Teses de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos do inventário é adequada quando o devedor é herdeiro e a constrição recai sobre eventual quinhão hereditário. 2. A constrição pode incidir diretamente sobre bens ou valores do acervo hereditário quando o executado é o próprio espólio. 3. A existência de numerário em nome do espólio autoriza a constrição direta do dinheiro, em observância ao interesse do exequente, à ordem legal de penhora e à efetividade da execução. 4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios reforça a necessidade de adoção de medidas executivas capazes de satisfazer o crédito em tempo razoável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14, 797 e 835, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula Vinculante n. 47. STJ, AREsp n. 2.994.135/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026. STJ, REsp n. 1.877.738/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021. STJ, REsp n. 1.318.506/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014. STJ, AgInt no AREsp n. 2.418.110/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
ALBERTO DE AQUINO
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007681-38.2025.8.11.0004, movido em face do
ESPÓLIO DE CLETO IGNÁCIO DE MACEDO
, deferiu a penhora no rosto dos autos do inventário em trâmite, até o limite do importe devido, suspendendo o curso do feito pelo prazo de 180 dias ou até que o valor constrito seja efetivamente transferido, ressalvada a prática de atos urgentes e aqueles estritamente necessários ao acompanhamento da medida (id. 364635857).

Em suas razões, o agravante sustenta ser dispensado do recolhimento do preparo, por se tratar de cobrança de honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

No mérito, aduz que o juízo não apreciou seu requerimento de constrição de numerário, salientando que a medida incidente sobre os autos do inventário configura mera expectativa de direito, por não assegurar o recebimento imediato do valor.

Registra que a execução judicial é orientada pelo princípio de que o processo se desenvolve no interesse do credor. Invoca o disposto no art. 797 do CPC, pontuando que, na ordem legal de constrição, o dinheiro ocupa posição preferencial, por se tratar de meio mais eficiente à satisfação célere do crédito.

Assevera que, no inventário, a prioridade é pelo pagamento de dívidas antes da partilha, e que o referido processo ainda tramita sem previsão de encerramento.

Defende que a verba honorária é privilegiada, porquanto possui natureza alimentar, equiparada aos créditos trabalhistas. Acrescenta que, por se tratar de débito do
de cujus
, a penhora pode ocorrer diretamente sobre os bens do espólio, não sendo necessário restringir-se ao rosto dos autos.

Quanto ao efeito suspensivo, assinala que haverá prejuízo financeiro pela incerteza de quando poderá contar com seu crédito, e que a probabilidade do direito reside na dicção legal e jurisprudencial sobre a matéria.

Com essas considerações, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão objurgada, de modo a permitir a penhora em dinheiro em nome do espólio.

O efeito suspensivo foi deferido, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada
(id. 365585851).

Embora intimado (id.
365595355), o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta
(id.
372018859
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALBERTO DE AQUINO
ajuizou Cumprimento de Sentença em desfavor do
ESPÓLIO DE CLETO IGNÁCIO DE MACEDO
, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 79.451,03, correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos n. 1003456-43.2023.8.11.0004 (id. 199811152, na origem).

O Juízo de primeira instância recebeu a inicial e determinou a intimação do executado para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidirem multa e honorários advocatícios, ambos fixados em 10% sobre o valor da execução (id. 205532286, na origem).

O demandado manifestou-se afirmando que, após regular intimação para pagamento, formulou pedido de autorização perante o juízo do inventário (autos n. 5000030-07.2019.8.13.0111, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Campina Verde/MG) para movimentação de valores vinculados àquele feito. Apontou que os pagamentos em nome do espólio dependem de prévia autorização judicial e, por essa razão, pleiteou o afastamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC (id. 209097446, na origem).

O autor requereu o prosseguimento do feito, diante do decurso
in albis
dos prazos para pagamento voluntário e apresentação de impugnação, com vistas à satisfação do crédito no valor de R$ 99.256,18, já acrescido da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, bem como a penhora no rosto dos autos n. 5000030-07.2019.8.13.0111, em trâmite perante o juízo da Comarca de Campina Verde/MG, até o limite do débito atualizado (id. 212246714, na origem). Na sequência, vindicou a constrição direta de numerário depositado no inventário e a desconsideração da medida anteriormente pleiteada (id. 212583943, na origem).

Ao analisar a matéria, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)
Determino
a
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
do Inventário do
ESPÓLIO DE CLETO IGNACIO DE MACEDO
n. 5000030-07.2019.8.13.01111, que tramita perante o Juízo competente, até o limite do valor devido nestes autos.

Expeça-se
ofício ao Juízo onde tramita o inventário mencionado, comunicando a presente decisão, para que: (a) proceda à anotação da penhora no rosto dos autos; e (b) retenha, quando da partilha ou da disponibilização de valores ao executado, quantias até o limite do crédito executado, com posterior transferência para esta execução, mediante guia/depósito vinculado a estes autos.

Em razão da natureza da constrição,
SUSPENDO
o curso do presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até que o valor penhorado no inventário seja efetivamente transferido para estes autos, ressalvada a prática de atos urgentes e aqueles estritamente necessários ao acompanhamento da penhora no rosto dos autos.

Acerca da penhora ora determinada,
INTIME-SE
o executado para ciência e, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o cumprimento das diligências, aguardem-se informações e/ou comunicação do Juízo do inventário quanto à efetivação da penhora e à transferência de valores, certificando-se nos autos. (...)”.
(id. 230325616, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, objetivando a
reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja determinada a constrição direta de numerário existente em nome do espólio, até o limite do débito executado, em substituição à penhora no rosto dos autos do inventário.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
comporta provimento
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no cumprimento de sentença movido contra espólio, deve ser mantida a penhora no rosto dos autos do inventário, com suspensão do feito executivo, ou se é cabível a constrição direta de valores existentes em nome do próprio espólio executado.

Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente. Além disso, o art. 835, I, do mesmo diploma legal estabelece que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora, justamente por permitir a satisfação mais célere do crédito, sem necessidade de avaliação, alienação judicial ou outros atos que possam retardar o resultado útil da execução.

No caso, há elementos suficientes indicando a existência de valores vinculados ao inventário em nome do espólio executado. Essa circunstância foi inicialmente revelada pela manifestação do requerido e, após, corroborada pelo documento juntado pelo exequente, o que afasta a incerteza quanto à disponibilidade de bem de maior liquidez apto à satisfação do crédito.

Também deve ser considerado que a execução não foi promovida contra herdeiro individualmente considerado, mas contra o próprio espólio. Essa distinção é relevante, pois a penhora no rosto dos autos é usualmente adequada quando o devedor possui mera expectativa de recebimento de quinhão hereditário.

Diversa é a hipótese em que a obrigação é atribuída ao próprio espólio executado, caso em que o patrimônio integrante do acervo hereditário responde diretamente pelo débito a ele imputado, observadas as regras próprias do juízo sucessório.

Desse modo, sendo o espólio o executado, a constrição pode recair sobre bens ou valores que compõem o acervo hereditário, até o limite do débito, sem necessidade de aguardar a partilha ou a definição de quinhões.

A manutenção da penhora no rosto dos autos, nas circunstâncias verificadas, transforma o crédito em expectativa de recebimento futuro, sem previsão segura de satisfação, o que compromete a efetividade da tutela executiva.

A propósito, a jurisprudência tem distinguido a hipótese de dívida do herdeiro daquela atribuída ao próprio espólio. Quando o débito é do sucessor, admite-se a penhora no rosto dos autos do inventário, por recair sobre eventual quinhão hereditário, como ilustrado no seguinte precedente:

“A jurisprudência do STJ estabelece que, antes da partilha, a constrição judicial pode recair sobre os direitos hereditários do devedor, enquanto fração ideal, mediante penhora no rosto dos autos do inventário, não sendo admissível a constrição sobre bens específicos pertencentes ao autor da herança”
(STJ, AREsp n. 2.994.135/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

“Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado.

A norma do art. 642, caput, do CPC/15, que, segundo o acórdão recorrido, apenas facultaria a constrição postulada pelo recorrente até o momento da partilha, trata exclusivamente da habilitação de credores do espólio, circunstância fática diversa da verificada na espécie.

Nesse contexto, o fato de a presente hipótese não versar sobre dívida contraída pelo autor da herança - mas sim sobre dívida particular de um dos herdeiros - obsta que sejam aplicadas as mesmas consequências jurídicas decorrentes da inobservância dos pressupostos exigidos pelo dispositivo precitado.

Assim, ao contrário do que entendeu o acórdão impugnado, a homologação da partilha, por si só, não constitui circunstância apta a impedir que o juízo do inventário promova a constrição determinada por outro juízo. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
(STJ, REsp n. 1.877.738/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021).

Justamente por isso, tal orientação não se aplica, de forma restritiva, ao presente caso, em que o executado é o próprio espólio, e não herdeiro titular de mera expectativa de quinhão hereditário.

Por outro lado, tratando-se de débito imputado ao próprio espólio executado, a constrição deve incidir diretamente sobre os bens integrantes do acervo hereditário, cabendo ao credor optar pela habilitação do crédito no inventário ou pelo prosseguimento da execução com atos expropriatórios sobre tais bens. Vejamos:

“(...) ‘Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros’ (REsp 1.318.506/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014).

No caso, a dívida cujo crédito se pretende habilitar no inventário é do autor da herança, não havendo que se falar em penhora de direito de crédito, requisito necessário para a efetivação da penhora no rosto dos autos. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.418.110/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Outrossim, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 180 dias, ou até a transferência dos valores pelo juízo do inventário, também não se revela adequada.

Por certo, embora tenha sido fixado prazo inicial, a efetiva satisfação do crédito permaneceria dependente de eventos incertos no inventário, cujo encerramento pode não ocorrer em curto período, circunstância que se mostra especialmente gravosa diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pelo art. 85, § 14, do CPC e pela Súmula Vinculante n. 47 do STF, sobretudo quando há notícia de numerário judicialmente depositado vinculado ao próprio espólio executado.

Portanto, deve ser afastada a penhora no rosto dos autos e a suspensão do feito dela decorrente, permitindo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com adoção das providências necessárias à constrição direta de valores existentes em nome do espólio agravado nos autos do inventário, até o limite do débito executado, mediante comunicação ao respectivo juízo sucessório para reserva e posterior transferência do numerário, observadas as cautelas próprias daquele feito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ALBERTO DE AQUINO
para, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, reformar a decisão vergastada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção das medidas necessárias à penhora direta de numerário existente em nome do espólio executado nos autos do inventário n. 5000030-07.2019.8.13.0111, até o limite do crédito em execução, mediante comunicação ao respectivo juízo sucessório para reserva e posterior transferência dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026